Tribunal: TCU
Processo: 034.715/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria em favor de Moacir Eduardo Kowalski no cargo de Perito Médico Previdenciário dos quadros de pessoal do Instituto Nacional do Seguro Social  INSS.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este ato de aposentadoria em favor de Moacir Eduardo Kowalski no cargo de Perito Médico Previdenciário dos quadros de pessoal do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante os motivos expostos pelo relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988 c/c o art. 1o, inciso V, da Lei 8.443/1992, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de aposentadoria em favor de Moacir Eduardo Kowalski.